Tribunal: TJSP
Processo: 1003990-87.2021.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE E-COMMERCE E DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ON LINE PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E GERENCIAMENTO DE VALORES DAS VENDAS. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória de danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré com teses de existência de cláusula de foro arbitral no contrato, inaplicabilidade da legislação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE E-COMMERCE E DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ON LINE PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E GERENCIAMENTO DE VALORES DAS VENDAS. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória de danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré com teses de existência de cláusula de foro arbitral no contrato, inaplicabilidade da legislação consumerista e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Sustenta legitimidade dos termos do contrato e da suspensão da conta do apelado, por alegado descumprimento contratual, desrespeito às diretrizes da plataforma, motivos de segurança e avaliações negativas do vendedor. Improvimento recursal. Aplicação da legislação consumerista ao caso sob exame, ainda que a parte autora utilize a plataforma da requerida para viabilizar sua atividade comercial, em decorrência da aplicação da teoria finalista mitigada e evidente a hipossuficiência técnica e econômica do autor em relação à prestadora dos serviços ré. Nulidade da cláusula contratual de convenção de arbitragem, ante o reconhecimento de relação de consumo e contrato de adesão. Competência do juízo mantida. Ainda que se tenha em mente princípios da autonomia privada nas relações entre particulares, da intervenção mínima e da liberdade de contratação e associação, no caso concreto, há que se levar em consideração que se trata de relação comercial para a qual aplicáveis as regras da legislação consumerista, considerando a mitigação da teoria finalista, com inversão do ônus da prova, ante a notória vulnerabilidade do autor em relação à empresa multinacional ré, não se podendo imputar ao autor a produção de prova negativa, efetivamente ausente nos autos comprovação de alegados fatos extintivos, modificativos, ou impeditivos do direito autoral, inexistente comprovação concreta de descumprimento contratual praticado pelo apelado, ou grande volume de avaliações negativas de consumidores insatisfeitos, capazes de ocasionar o bloqueio da conta do vendedor na plataforma, não podendo ainda o vendedor ser responsabilizado por eventual prática reprovável, ou suposto descumprimento contratual praticado por empresa diversa, de titularidade de sua mulher e cujas atividades empresariais foram encerradas, o que foi informado para a ré. Pertinente considerar que, ainda que ninguém seja obrigado a contratar, ou manter-se atrelado a negócio jurídico que não mais satisfaz suas necessidades, interesses e expectativas e havendo previsão contratual para o caso de rescisão contratual, por qualquer das partes, sem imposição de multa, ou qualquer penalidade, prevista a possibilidade de rescisão do contrato sem causa pela plataforma ré, desde que realizada a notificação prévia com 30 dias de antecedência, espera-se boa-fé e lealdade dos contratantes e as alegações da ré não estão comprovadas nestes autos (art. 373, II do CPC), ônus do qual não se desincumbiu adequadamente e o que não se pode simplesmente presumir em prejuízo da parte hipossuficiente. Sentença mantida. Recurso improvido, sem majoração dos honorários advocatícios.